Tribunal: STF
Processo: ARE 1569778
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Obstrução à investigação. Dispensa de aparelho celular antes de busca e apreensão. Alegação de não autoincriminação. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. Necessidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em que se discutia a tipicidade da conduta consistente na dispensa de aparelho celular antes do início do cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal em investigação de organização criminosa. A defesa alegava violação ao princípio da não autoincriminação e a impossibilidade de cumulação dos delitos de integração de organização criminosa e de obstrução à investigação previstos na Lei nº 12.850, de 2013.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a análise da tipicidade da conduta descrita e da alegada violação ao princípio da não autoincriminação demanda interpretação de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia acerca da adequação típica da conduta imputada e da incidência do princípio da não autoincriminação pressupõe interpretação e aplicação da Lei nº 12.850, de 2013, configurando eventual afronta à Constituição apenas de forma reflexa.

    4. O recurso extraordinário não se presta à reapreciação da interpretação de normas infraconstitucionais adotada pelas instâncias ordinárias.

    5. Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção pelos próprios fundamentos.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850, de 2013, art. 2º, §1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.452.065-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023; STF, ARE nº 998.893-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017.